Tribunal: TJMT
Processo: 0011281-11.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011281-11.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCELIO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 435.699.865-00 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011281-11.2019.8.11.0064

APELANTE: JUCELIO DE SOUZA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – SUSCITADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – ENTREGA VOLUNTÁRIA DA ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE BUSCA EXPLORATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ‘
fishing expedition
’ [busca exploratória ilegal], mas encontro fortuito de provas, quando os policiais, responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão em aberto localizam, de pronto, arma de fogo em local indicado voluntariamente pelo acusado.

“
O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não acarreta qualquer nulidade
” [STJ. AgRg no AREsp 454148 / AP. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 25/6/2019].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011281-11.2019.8.11.0064

APELANTE: JUCELIO DE SOUZA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jucelio de Souza Guimarães, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, suscita o apelante a ilicitude da prova da materialidade, por ocorrência de “fishing expedition” [busca exploratória ilegal]. Subsidiariamente, almeja a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011281-11.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Jucelio de Souza Guimarães foi denunciado pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22/10/2019, por volta das 11:30hs, em sua residência localizada no Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado JUCELIO DE SOUZA GUIMARÃES, com consciência e vontade, possuía no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo, calibre 32, marca nacional INA, modelo Tigre, numeração de série 70031 e 02 (dois) cartuchos de munição calibre 32 S&W, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial anexo.

Pelo que se apurou, na indigitada data, investigadores da polícia civil deslocaram-se até a residência do acusado para dar cumprimento a mandado de prisão pelo Juízo de Oliveira Brejinhos/BA, quando lograram apreender a arma de fogo e munições supradescritas, as quais o acusado mantinha em casa sem autorização legal”.

Na sentença condenatória, ao reconhecer a responsabilidade criminal do apelante, o juízo
a quo
rejeitou a tese de ilegalidade da busca domiciliar sob os seguintes fundamentos:

“Assevera o acusado a nulidade da busca e apreensão, haja vista que a determinação judicial era para que os policiais realizem a prisão do acusado, e como nenhuma das hipóteses constitucionais estavam presentes, era absolutamente indispensável autorização judicial específica realização de buscas no interior da residência.

É cediço que a inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) sofre relativização, “nos termos delimitados pela própria Constituição”, quando for necessário prestar socorro ou nos casos de flagrante delito (TJMT, Ap nº 1001598-28.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 10.11.2021).

Infere-se dos autos, que os policiais se diligenciaram até o endereço do acusado para cumprir mandado de prisão expedido pelo Juízo de Oliveira Brejinhos/BA e ao abordar o acusado, perguntaram se possuía algum produto de crime,
oportunidade em que o réu informou que possuía uma arma de fogo, indicando onde estava guardada
.

Desse modo, não vislumbro irregularidade na atuação policial, visto ter sido o acusado que informou a existência e indicou a localização da arma de fogo
.

Há de se ressaltar, outrossim, que a situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 28.6.2021).

Desta feita, afasto a preliminar arguida e passo a análise do mérito da demanda”.

Como visto, o policial civil, Luciano dos Santos Bolognez, chegou à pessoa do recorrente em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo de Oliveira Brejinhos/BA, o qual, no momento da abordagem policial, entregou voluntariamente uma arma de fogo, calibre .32, com dois cartuchos.

Esses fatos foram por ele narrados em juízo:

“Testemunha: (...) foi um mandado de prisão que nós cumprimos e o suspeito tinha em sua posse uma arma de fogo.

MP: E morava mais alguém lá?

Testemunha: Não, ele morava sozinho.

MP: Chegaram lá, ele que mostrou a arma onde que se encontrava? Ou tiveram que fazer uma busca?

Testemunha: Nós chegamos lá e abordamos ele, uma pessoa então tranquila.
Abordamos ele e indagamos ele se tinha algo ilícito dentro de casa, ele falou que tinha uma arma de fogo e nos mostrou onde estava
, que estava no armário enrolado numa sacola, e nós fizemos a condução dele, tanto pelo mandado de prisão como pela posse de arma.

Defensor Público: (...) A diligência decorreu do cumprimento do mandado prisão da comarca da Bahia?

Testemunha: Isso, mandado de prisão de Brejinhos.

Defensor Público: O mandado era para realizar exclusivamente a prisão dele?

Testemunha: Isso, só que na prisão dele dentro de casa, e nós fizemos campana alguns dias, toda vez que chegava a casa estava fechada e nós abordamos ele no quintal, casa de esquina, identificamos para saber se era ele mesmo e nós indagamos se tinha algo ilícito,
aí ele pegou e falou que tinha essa arma.

Defensor Público: Vocês localizaram a arma onde lá?

Testemunha: Foi no armário,
ele que mostrou onde que tava a arma
, nós perguntamos se tinha e ele informou onde que estava a arma, nós não fizemos nem busca na casa, só fomos lá e localizou onde ele falou que estava a arma e fizemos a condução.

Defensor Público: E tinha mais alguma coisa que os senhores localizaram?

Testemunha:
Não, nós não fizemos buscas na casa, só perguntamos para ele e ele falou que ele tinha essa arma
”
(áudio id. 205907221).

De igual modo, o réu, ao ser ouvido em sede inquisitorial [
acompanhado de seu advogado constituído]
, confessou a prática do crime, relatando que entregou voluntariamente a arma de fogo para a polícia,
verbis:

“[...] o interrogando afirma que na data de hoje foi abordado por policiais civis sobre um mandado de prisão e o interrogando disse que tinha praticado um homicídio na cidade de Oliveira dos Brejinhos/BA contra sua esposa mediante facadas.
Que o interrogando apresentou um revólver, calibre 32, para os policiais juntamente com 02 (duas) munições picotadas
, conforme BO/PJC-2019.317186 [...]”
(p. 10-11 – id. 205906665).

Em juízo, não houve retratação pelo recorrente da versão narrada na delegacia, o qual ratificou a propriedade da arma de fogo encontrada em sua residência (áudio id. 205907221).

A defesa sustenta que as provas que embasam a materialidade delitiva estão eivadas de ilicitude, haja vista terem sido obtidas mediante busca exploratória ilegal.

A ‘
fishing expedition
’ se constitui em uma “
investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que ‘lança’ suas redes com a esperança de ‘pescar’ qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação. Ou seja, é uma investigação prévia, realizada de maneira muito ampla e genérica para buscar evidências sobre a prática de futuros crimes
”
[1]
.

É certo que o cumprimento de um mandado de prisão não serve de salvo-conduto para que todo o interior da residência seja vasculhado indistintamente, sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. Confira-se:

“
É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade,
ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas
” [STJ. RHC 165982 / PR. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 26/9/2022].

Não obstante,
in casu
, não há falar em violação de domicílio, haja vista que a entrada na residência do apelante se deu,
durante o dia
,
para cumprimento de mandado de prisão em aberto
, o que é autorizado pela Constituição Federal em seu art. 5º, XII, que dispõe: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia
,
por determinação judicial
”.

No que se refere à apreensão da arma de fogo, entendo que não houve busca exploratória ilegal na residência, mas encontro fortuito de provas ou serendipidade, notadamente porque, em seu interrogatório, o próprio réu admitiu que comunicou aos policiais a existência de arma de fogo no local, o que também foi relatado pelo policial civil responsável pela ocorrência.

Nesse contexto, ao contrário do alegado nas razões recursais, não houve, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu, buscas indevidas e devassa no interior da residência, mas tão somente a coleta do material bélico, cuja existência foi informada e apontada
espontaneamente
pelo acusado, quando indagado pelos policiais civis se havia algum material ilícito no interior do imóvel.

Dessarte, não há nulidade a macular o processo, uma vez que a apreensão do material bélico ocorreu de forma fortuita e durante o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Jucelio.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – ENCONTRO FORTUITO DE MUNIÇÕES NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA QUE BUSCAVA POR DROGAS ILÍCITAS – TEORIA DA SERENDIPIDADE – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE MATERIAL – CRIME DE MERA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em ingresso forçado na residência do apelante, haja vista que este franqueou a entrada dos agentes públicos, mormente considerando a existência de fundadas razões da prática de crime permanente. Elementos probatórios descobertos fortuitamente em diligência referente a delito diverso, quando não constatado manifestos abuso de autoridade ou desvio de finalidade, são perfeitamente válidos a subsidiar a condenação do réu, representando fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade. [...]
(N.U 0004261-50.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUSCITADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE BUSCA EXPLORATÓRIA – REGIME SEMIABERTO – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS APLICADA AO AGENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ‘fishing expedition’ [busca exploratória ilegal], mas encontro fortuito de provas, quando os policiais, responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão em aberto localizam, de pronto, arma de fogo na residência do acusado.

“O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não acarreta qualquer nulidade” [STJ. AgRg no AREsp 454148 / AP. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 25/6/2019].

A fixação de reprimenda corpórea inferior a 4 (quatro) anos, aplicada ao agente reincidente e com circunstância judicial desfavorável reconhecida [maus antecedentes], autoriza a aplicação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena
(N.U 1002276-26.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Viviani Ghizoni Silva e Philipe Benoni Melo e Silva ("Fishing Expedition e Encontro Fortuito na Busca e Apreensão". Florianópolis: EMais, 2019) apud https://www.conjur.com.br/2021-jul-02/limite-penal-pratica-fishing-expedition-processo-penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024